Tribunal: STF
Processo: ARE 1551177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EM INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS PELA ESPOSA DO FALECIDO COMPANHEIRO DA DEMANDANTE. 1. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. A pretensão sub judice não é de anulação por vício de consentimento ou vício social, mas de nulidade da partilha (art. 145, II, do CC/16), que se submete ao prazo prescricional vintenário estabelecido pelo art. 177 do CC/16, contado a partir do trânsito em julgado da partilha feita no inventário. Nesses moldes, não há falar em prescrição da pretensão no caso, já ponderando que, pela regra de transição do art. 2.028 do CC/02, incide o prazo previsto no CC/16. 2. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL MEDIANTE USUCAPIÃO. DESCABIMENTO. Deve ser rechaçada a tese da aquisição, pelos demandados, da propriedade imóvel dos bens arrolados na exordial mediante usucapião, porquanto a posse exercida não pode ser considerada mansa e pacífica, tendo em vista a discussão existente em tomo destes bens. 3. DIREITO DA AUTORA À PARTILHA DOPATRIMÔNIO ADQUIRIDO, A TÍTULO ONEROSO, NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRECLUSÃO. É inoportuno perquirir, nesta ação anulatória de partilha em inventário, acerca do direito da autora à partilha de bens em decorrência da união estável mantida com o marido da inventariada, o qual era separado de fato da esposa. Ocorre que já operada a preclusão sobre a matéria, que foi decidida no bojo do processo relativo à ação de reconhecimento de união estável, no qual foi mantida a sentença que reconheceu a dita união no período compreendido entre fevereiro de 1968 e início do ano de 1991, e determinou a partilha igualitária do patrimônio adquirido nesse período, a título oneroso. 4. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO CONTEÚDO DE REGISTROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A PROPRIEDADE REGISTRAL DOS BENS ARROLADOS NA EXORDIAL. O conteúdo retratado nos registros públicos goza de presunção relativa, e não absoluta de veracidade, razão pela qual se admite que seu teor seja infirmado quando houver suficiente prova em sentido contrário. No entanto, não havendo comprovação de que a propriedade registrai dos imóveis arrolados na petição inicial não espelha a realidade, deve prevalecer a titularidade apontada em cada uma das matrículas imobiliárias. 5. BENS DE PROPRIEDADE DO COMPANHEIRO DA AUTORA DA HERANÇA. MENÇÃO AO NOME DA INVENTARIADA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. QUALIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE/PROPRIETÁRIO, EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO NORMATIVA REGISTRAL. INOCORRÊNCIA DE AQUISIÇÃO EM CONDOMÍNIO. O fato de constar o nome da inventariada, em algumas das matrículas imobiliárias, como esposa do adquirente/proprietário não significa que o respectivo imóvel foi adquirido em condomínio por ambos, ou seja, não a torna co-proprietária do bem. Ocorre que, em conformidade com as normativas que regem os registros públicos, é de rigor que, na qualificação do proprietário/adquirente, conste o estado civil e, se for o caso, o nome do cônjuge (art. 176, § 1Q, inc. II, 4, "a", da Lei n.g. 6.015/1973 - Lei de Registros Públicos, c/c arts. 383 e 384 da Consolidação Normativa Notarial e Registrai). Vale relembrar que o companheiro da autora e a inventariada não se divorciaram ou separaram formalmente, razão pela qual era de rigor que o nome do cônjuge virago fosse referido na qualificação do proprietário/adquirente, que era companheiro da demandante, já que o casamento subsistia no plano jurídico, apesar de desfeito no plano fático desde fevereiro de 1968. 6. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS PELOADQUIRENTE EM FAVOR DA INVENTARIADA E DAS FILHAS. DESCABIMENTO. A doação é um negócio jurídico, um contrato solene, de modo que, para que ela seja reputada válida, é essencial o atendimento das formalidades legais, sendo sabido que a doação de bens imóveis exige a forma escrita (art. 1.168 do CC/16 e art. 541 do CC/02). Portanto, se não há um documento formal dando conta de que o falecido companheiro da autora, por liberalidade, transferiu bens de seu patrimônio à inventariada e/ou às filhas, é inviável o acolhimento da tese de doação. 7. BENS ADQUIRIDOS PELO COMPANHEIRO DA AUTORA NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL, QUANDO JÁ SEPARADO FATICAMENTE DA INVENTARIADA. Deve ser julgado procedente o pedido para anular a partilha do inventário no tocante aos imóveis adquiridos pelo companheiro da autora, na vigência da união estável, quando já separado faticamente da inventariada. POR MAIORIA, AFASTARAM A PREJUDICIAL DE MÉRITO REFERENTE A PRESCRIÇÃO, VENCIDO O RELATOR. NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO Às APELAÇÕES DOS DEMANDADOS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente